Tribunal: TJES
Processo: 0000165-35.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000165-35.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATANAEL NUNES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PROVA TESTEMUNHAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O
apelante
, em
j
uízo, negou a autoria delitiva, afirma
ndo que se recusou a falar de quem seria o material ilícito encontrado, momento em que os policiais, apenas por isso, o levaram a para delegacia e o culparam pela posse da droga
.
Entretanto, s
ob o crivo do contraditório
,
os policiais militares que atuaram na prisão em flagrante do recorrente,
r
elataram que visualizaram o exato momento em que
o apelante
dispensou uma sacola, a qual encontraram posteriormente contendo drogas. Registraram
de forma uníssona que
flagraram
também
o réu comercializando entorpecentes.
2.

Portanto, considerando
a apreensão da quantidade de drogas
,
aliada ao depoimento dos
policiais militares
,
n
ão subsiste
m
dúvida
s
d
o liame subjetivo do recorrente com as substâncias apreendidas
e
c
omprovada
a subsunção de sua conduta ao delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06
,
razão pelo qual, mantenho a condenação da decisão objurgada, pelos seus próprios fundamentos.
3.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000165-35.2022.8.08.0048

APELANTE: NATANAEL NUNES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
NATANAEL NUNES DE OLIVEIRA,
em razão do seu inconformismo com os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Serra/ES.

Narra a denúncia acusatória que no dia 08 de janeiro de 2022, por volta das 12h:55 min, na Rua do Gerandio, no bairro Cascata, Serra/ES, o apelante tinha em sua posse e comercializava 38 (trinta e oito) "pinos de cocaína" que estavam dentro de uma sacola plástica, em invólucros de cor vermelha, sendo seu ato flagrado pelos Policiais Militares.

Consta dos autos que, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo no endereço acima mencionado quando tiveram suas atenções voltadas para um indivíduo que trajava uma camisa do flamengo, posteriormente identificado como sendo o apelante NATANAEL NUNES DE OLIVEIRA, o qual portava uma sacola e comercializava entorpecentes, momento em que resolveram proceder a abordagem.

Ao perceber a aproximação dos Policiais Militares, NATANAEL "dispensou" a sacola que portava e correu em direção a um terreno baldio na tentativa de se evadir dos Policiais, sendo, todavia, imediatamente perseguido, alcançado e abordado rio referido terreno baldio.

Durante a abordagem foi verificado o conteúdo da sacola "dispensada" pelo apelante, ocasião em que os Policiais Militares lograram êxito em localizar 38 (trinta e oito) "pinos de COCAÍNA", todos devidamente embalados e preparados para a comercialização, bem como apreenderam na posse do apelante a quantia de R$ 29,00 (vinte e nove reais) em notas fracionadas.

Em seguida, com o auxílio de um cão farejador, os Policiais Militares iniciaram buscas no referido terreno baldio, momento em que localizaram mais 40 (quarenta) "buchas de MACONHA", 20 (vinte) "pedras de CRACK" e 30 (trinta) "pinos de COCAINA", todos devidamente embalados e preparados para a comercialização, além da quantia de R$76,00 (setenta e seis reais) em espécie.

Após o desenvolvimento regular do processo, o juiz de piso
condenou
o
a
pelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n
º
11.343/06, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclu
s
ão,
e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime
inicial de cumprimento
aberto, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída po
r
02 (duas) penas restritivas de direitos, além do pagamento das c
u
stas processuais.

O apelante apresentou razões recursais requerendo a absolvição em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
, ante a suposta insuficiência probatória.

Em contrarrazões recursais, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo desprovimento do recurso, no mesmo sentido o parecer da Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Alega a defesa que
não há nos autos prova inequívoca de que o acusado tenha cometido o delito do art. 33 da Lei de Drogas a ele imputado.

A
materialidade
restou comprovada por meio do “Boletim Unificado n.º 46766293” (folhas 05 a 07), “Auto de Apreensão” (folhas 18 a 19), “Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas” (folhas 20 a 21), estando todos esses documentos acostados no Inquérito Policial em apenso; e “Laudo Toxicológico” (folhas 30 a 30 verso).

Quanto a
autoria
, passo a tecer as seguintes considerações.

O apelante, em juízo, negou a autoria delitiva, afirmando que se recusou a falar de quem seria o material ilícito encontrado, momento em que os policiais, apenas por isso, o levaram a para delegacia e o culparam pela posse da droga.

Entretanto, s
ob o crivo do contraditório
,
os policiais militares que atuaram na prisão em flagrante do recorrente,
r
elataram que
visualizaram o exato momento em que
o apelante
dispensou uma sacola, a qual encontraram posteriormente contendo drogas.
Registraram
de forma uníssona que
flagraram
também
o réu comercializando entorpecentes.

Vejamos o depoimento prestado pela testemunha
PMES
Dalmácio Alves (f
l
. 35):

QUE o local é conhecido; pelo tráfico; que foi usado cão farejador;
qu
e
visualizaram o réu antes e ficaram do outro lado do pasto vendo
a
movimentação dele com o bin
óculo
; que quando foram abordá-lo ele correu e dispensou uma quantidade de drogas e depois chamaram o ca
ni
l, que achou mais drogas; que a todo instante chegava gente para c
o
mprar drogas com o réu; que viu o réu dispensando a sacola, que t
i
nha pouca quantidade, mas depois o canil achou mais; que o vizinho da g
ar
agem informou onde ele jogou
; que não se recorda se foi encontrado din
h
eiro com o réu; que uma quantidade foi dispensada com o réu e depois foi encontrada mais e era a mesma embalagem, mas não lembra da cor; que não se recorda se o réu falou algo; que confirma seu depoimento de f
l
s. 22 do IP perante a autoridade policial; (...) que lavrou a ocor
rên
cia e não tem interesse em omitir algo que aconteceu e nem colocar a
lg
o que não tenha ocorrido (...)
que o réu dispensou a sacola em uma terra solta, numa construção num terreno baldio, e ele tentou cavar, mas não deu tempo; que com o cão foi encontrado mais drogas próximo a ele, numa garagem aberta, num fosso e só o cachorr
o
para encontrar e acompanhou o cachorro e usaram um pedaço de madei
ra
, para pegar;
que a garagem fica aberta para a rua, mas tinha paredes; que o fosso fi
c
a perto da parede lateral; que do lado da garagem tem um barranco e o
r
éu ia na garagem toda hora e ia ao terreno; que para colocar drogas ali, a pessoa tinha que conhecer o local (...).

Tem-se, ainda, o depoimento do
PMES
Rafael Couto Durante, que também participou da prisão em flagrante delito do
r
ecorrente (fl. 36):

"(...) que lid
o
, confirma suas declarações de fls.24 do IP; que passou a ser recorda melhor; que recebem informações de pessoas do local cansados do tr
á
fico e ali tem tráfico intenso; que foram até o local de modo que conseguem visualizar a situação sem serem vistos e fazem o monitoramento;
que os dois olharam através de binóculos o réu realizando o c
o
mércio de entorpecente, mas o tempo de chegar até lá o usuário já sa
i
u, pois é tudo muito rápido e não dá para aborda vendedor usuário ao mesmo tempo; que o pino que o réu tentou dispensar era da mesma c
o
r e do mesmo tamanho da que estava na sacola
; (...) que lavrou a ocorr
ência
junto com o parceiro e não tem motivo para colocar na ocorrência o que não ocorreu (...)"

Sobre
a palavra do agente da lei,
é pacífico

n
a jurisprudência
o
reconhecimento d
e sua
força prob
atória
.
Vejamos:

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018.)

2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).

3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório.

(HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

Assim, a negativa
de autoria
do apelante restou isolada nos autos,
pois n
o caso em comento, r
esta evidente
a
natureza e a quantidade d
a
s
substâncias apreendidas, be
m
como o local e a forma em que ação se desenvolveu.

Dito isso, cumpre destacar que para a configuração do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06, não é necessário que se configure a merc
â
ncia por parte do acusado, bastando que ele incorra em um dos vários núcleos penais descritos no artigo, os quais transcrevo:

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa [...]”

De igual forma é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que sendo o tráfico de entorpecentes classificado como crime de ação múltipla, praticando o agente qualquer dos dezoito verbos descritos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mesmo que mais de um deles, estará sujeito à reprimenda prevista no preceito secundário do tipo, razão pela qual considera-se praticado um único crime (HC n. 125.617/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 26/11/2009, DJe 15/12/2009). [...]” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.533.524/PR, relator Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/11/2019, grifei)

Portanto, considerando
a apreensão da quantidade de drogas
,
aliada ao depoimento dos
policiais militares
,
n
ão subsiste
m
dúvida
s
d
o liame subjetivo do recorrente com as substâncias apreendidas
e
c
omprovada
a subsunção de sua conduta ao delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06
,
razão pelo qual,
mantenho a condenação da sentença, pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO
PROVIMENTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)